Tribunal: TJBA
Processo: 8057091-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057091-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA SAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, CLAYTON CAMACHO

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA POR FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. O recurso visa a reforma da decisão para o deferimento integral do benefício, alegando hipossuficiência financeira e violação ao direito de acesso à justiça.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante observou os requisitos legais para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 4. Para afastar a referida presunção, o magistrado deve indicar, de forma concreta e específica, os elementos existentes nos autos que evidenciam a capacidade da parte de suportar as despesas processuais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 5. A ausência de fundamentação específica para infirmar a presunção de pobreza macula o ato judicial, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, não bastando a mera inércia da parte em atender a determinação genérica de juntada de documentos. 6. A manutenção da decisão agravada ensejaria o iminente cancelamento da distribuição da ação de origem, caracterizando o
periculum in mora
e ofendendo o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça de pessoa natural requer a fundamentação específica do magistrado, mediante a indicação de elementos concretos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A ausência de motivação idônea, cumulada com o risco de extinção do processo, autoriza o provimento do Agravo de Instrumento para concessão da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV, e art. 93, IX; Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º, e art. 101, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8057091-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA SAO PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
e como agravado
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora